Tribunal: STF
Processo: Rcl 67930
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A c. Primeira Turma desta Suprema Corte negou provimento ao agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal em face de decisum que negou provimento à presente reclamação, em acórdão assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. DECISÃO RECLAMADA EM HARMONIA COM A TESE FIXADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O cabimento da reclamação, nas hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral, encontra disciplina no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, ao qual esta Corte confere interpretação restritiva. 



    2. A jurisprudência estabelece critérios claros e objetivos para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes. 



    3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, encontrando-se em harmonia com a tese de fixada no Tema 154 da Repercussão Geral. 



    5. Agravo DESPROVIDO.”



    Por meio da Petição n. 67801/2024, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs um novo agravo interno contra a mesma decisão monocrática. 



    É o relatório do necessário. Decido. 



    Nos autos do RE 985.392 - Tema 946 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal”. 



    Consectariamente, considerando-se que a irresignação do Ministério Público Estadual já foi apreciada e decidida no julgamento do agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal, nada mais há a prover quanto ao pleito do Parquet Estadual. 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente